Tribunal: TJDFT
Processo: 0748371-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO A TERCEIRO FALSÁRIO. DÉBITOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência de débitos entre as partes, condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, bem como para retirar a negativação, sob pena de multa cominatória. A insurgência recursal cinge-se à majoração da indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, incontroversa a falha na prestação do serviço, que propiciou a ocorrência de fraude em prejuízo do autor/recorrente, tendo a parte ré/recorrida enviado cartão de crédito a terceiro falsário, gerando débitos em nome do recorrente, o qual foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito, revelando a falha de segurança da operação empreendida pela recorrida, que deve responder objetivamente pelos danos, dada a teoria do risco do negócio.
5. É remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
6. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, majoro o valor para R$ 3.000,00, o que, outrossim, mostra-se mais consentâneo com a jurisprudência desta Turma Recursal.
7. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
8. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.